Tribunal: STF
Processo: HC 261263
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas Corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente insurge-se contra o Decreto n. 36.828/2025, do Estado do Ceará. Discorre sobre “a falência da segurança pública no Ceará, agravada por um ato de governo – o Decreto Estadual nº 36.828/2025 – que, ao inverter as prioridades constitucionais, funciona como o ato coator que perpetua e amplifica o risco para toda a sociedade”. Formula o seguinte pedido:



    “5. No mérito, CONCEDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS para: 



    6. Declarar incidentalmente a inconstitucionalidade e, por conseguinte, anular o Decreto Estadual nº 36.828/2025, por violação direta aos artigos 1º, III, 5º, caput, e 144 da Constituição Federal, bem como aos princípios da proporcionalidade, moralidade e eficiência; 



    7. Tornar definitivo o salvo-conduto em favor de JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO, assegurando lhe a plena liberdade de locomoção; 



    8. Reconhecer a existência de um Estado de Coisas Inconstitucional no sistema de segurança pública do Ceará, determinando à Autoridade Coatora a apresentação, no prazo de 90 dias, de um plano estrutural para combater a corrupção e a violência policial, e garantir a investigação célere e eficaz de denúncias de abuso de autoridade, sob pena de intervenção federal.”



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    5. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    6. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    7. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente cientificado de que pedidos feitos em habeas corpus dispensam representação por advogado, mas devem guardar relação direta com a liberdade de locomoção. Foi, ainda, advertido de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    8. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente